Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. MONITOR EM GESTÃO EDUCACIONAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DAS NOMEAÇÕES. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFICIÊNCIA, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, portanto, é legítimo para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança que tem por objeto a investidura da impetrante no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ainda que a posse e o exercício tenham sido atribuídos ao Secretário de Estado pelo Decreto distrital n. 39.133/2018. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. A prova do direito invocado é eminentemente documental e os documentos juntados com a petição inicial são suficientes para a análise jurídica requisitada a essa Corte de Justiça. Rejeitada a preliminar de não cabimento da ação.
3. A investidura de candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente oferecidas pelo edital do concurso, em regra, se sujeita à discricionariedade da Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, enquanto durar o prazo de validade do certame e à luz do interesse da coletividade, em função da disponibilidade orçamentária e da necessidade do serviço.
4. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essa discricionariedade deve ser vinculada aos princípios que regem a atuação administrativa, e que a mera expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
5. É reconhecido o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, desprovido de cláusula de barreira, que passou a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos mais bem classificados ocorridas no prazo de validade ou prorrogação do certame.
6. É irrelevante que as vagas a serem ocupadas estejam além do quantitativo previsto no instrumento convocatório para o cadastro de reserva, se comprovada a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. Essas foram unicamente as diretrizes hermenêuticas lançadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, a qual não estabeleceu a necessidade de que os candidatos desistentes ocupassem vagas dentro do quantitativo oferecido pelo edital do concurso.
7. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.